Tribunal: TJBA
Processo: 8009471-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009471-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ELLU TERCEIRIZACAO LTDA - ME Advogado(s): PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO, GRACIELA RIBEIRO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de vinte e quatro meses, cumulada com o descredenciamento em sistema de fornecedores. A sanção originou-se de processo administrativo que apurou a declaração indevida da condição de empresa de pequeno porte em pregão eletrônico, com o consequente exercício irregular do direito de preferência, mesmo a empresa possuindo faturamento superior ao limite legal no exercício anterior. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção administrativa aplicada, diante da alegação da empresa impetrante de que houve mero erro material de atualização cadastral no sistema eletrônico, sem intenção de fraude ou prejuízo efetivo ao erário. III. Razões de decidir. 3.1. A infração administrativa consistente em apresentar declaração falsa ou comportar-se de modo inidôneo em procedimento licitatório possui natureza objetiva. A configuração do ilícito exige apenas a constatação da conduta irregular, sendo irrelevante a comprovação de intenção específica de fraudar ou a ocorrência de dano material mensurável aos cofres públicos. 3.2. O dever de manter os dados cadastrais atualizados e de observar as regras do instrumento convocatório recai exclusivamente sobre a empresa licitante. 3.3. A utilização indevida do tratamento favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte compromete a igualdade de condições entre os concorrentes e a moralidade administrativa. 3.4. O processo administrativo sancionador observou rigorosamente as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a devida motivação em todas as suas fases. 3.5. A penalidade de vinte e quatro meses de suspensão encontra-se dentro do limite máximo de cinco anos previsto na legislação de regência e mostra-se proporcional à gravidade da conduta, que desequilibrou o certame e exigiu a readequação dos trâmites licitatórios. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: A aplicação da sanção de suspensão do direito de licitar e contratar, decorrente da manutenção de declaração falsa de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte em certame público, possui natureza objetiva. A validade da punição prescinde da comprovação de intenção específica ou de prejuízo financeiro ao erário, desde que respeitados o devido processo legal e os parâmetros de proporcionalidade definidos na legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 10.520/2002, art. 7º; Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º e art. 44; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 184 e art. 186. Jurisprudência citada: TCU - REPR: 03479420140, Relator.: WALTON ALENCAR RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/06/2016; TCU - RP: 14882022, Relator.: VITAL DO RÊGO, Data de Julgamento: 29/06/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009471-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELLU TERCEIRIZACAO LTDA - ME e como apelada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA